Tribunal: STF
Processo: ARE 881141
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a entrada em vigor da lei complementar nº 87/1996 alterou o regime jurídico vigente, pelo que insubsistentes os termos da sentença judicial transitada em julgado.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.